Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-24.2022.8.11.0008
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000400-24.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMARA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 544.733.301-68 (APELANTE), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

PARTE QUE EXPRESSAMENTE IMPUGNA A ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO E REQUER A REALIZAÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA
-

J
ULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – RECONHECIMENTO QUE ESTA NÃO PRODUZIU O MÍNIMO DE PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES
–
NULIDADE DA SENTENÇA
- VERSÕES ANTAGÔNICAS DAS PARTES

-

NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR À AUTORA A REALIZAÇÃO DA PROVA PLEITEADA -

SENTENÇA ANULADA -

RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Tendo a parte impugnado expressamente a assinatura constante de contrato apresentado pelo demandado
e
requerendo a produção de prova grafotécnica, não se revela admissível o julgamento antecipado da lide ao fundamento de que a Autora não logrou êxito em produzir o mínimo de prova, quando que não lhe é oportunizado a sua realização.

A situação retratada nos Autos

impõe o reconhecimento de nulidade da sentença para que possa a parte ser oportunizada a produção de prova grafotécnica na forma pleiteada, ademais, deve sempre ser buscada a verdade dos fatos, sendo certo que a produção de prova é um direito fundamental das partes no processo, as quais podem requerer e produzir todos os meios legais e moralmente legítimos a fim de demonstrar os fatos que fundamentam a pretensão.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000400-24-2022

APELANTE:
AMARA DOS SANTOS FERREIRA

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Amara dos Santos Ferreira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que
julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer Danos Materiais e Morais
, condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões Recursais a Apelante sustenta, cerceamento de defesa
afirmando que não foi oportunizada a produzir prova pericial pleiteada, acrescentando ser necessário que o Apelado junte aos Autos o contrato impugnado
nº 010001754950

para realização de prova pericial.

Sustenta que o contrato foi realizado unilateralmente pelo Recorrido,
acrescentando que
as assinaturas constantes da procuração, no documento de identidade, são diferentes das constantes nos contratos juntados pelo Apelado
,
havendo necessidade da realização da prova grafotécnica para demonstrar a inidoneidade das assinaturas
e a nulidade da contratação, tratando-se de obra de falsificadores.

Verbera que apesar de ter suscitado a necessidade da realização da referida prova o Juízo
a quo
não apreciou seu pedido em ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Assevera a nulidade da sentença, argumentando que tendo a Apelante impugnado a assinatura há necessidade de
nomeação do perito, profissional que detém o conhecimento técnico necessário para verificar a veracidade ou não da assinatura, acrescentando que a Instituição Financeira manteve-se inerte com relação a produção da referida prova necessária ao deslinde do feito.

No mérito, alega a necessidade de ser reconhecida a invalidade do contrato, uma vez que desconhece a contratação, acrescentando que embora tenha sido reconhecida a suposta validade e legitimidade dos documentos juntados pelo Apelado, bem como recebimento dos valores na conta bancária da Apelante, certo é que o Apelado não prestou qualquer tipo de informação para a Apelante, acerca da disponibilização de tais valores, afirmando que o contrato ocorreu de maneira fraudulenta.

Assinala a existência de dano moral e material indenizável, pretendendo a fixação de danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pretendendo, ainda a restituição do indébito em dobro. Pugna seja provido o recurso para que seja julgada improcedente a demanda.

Nas contrarrazões a Instituição Financeira alega que a desnecessidade da realização de prova grafotécnica, acrescentando estar comprovada a celebração do contrato entre as partes, ocorrendo a disponibilização de valores na conta da Apelante.

Sustenta que as alegações de que os documentos juntados são falsos não prosperam, não havendo comprovação de qualquer ilegalidade ou ilicitude perpetrada pelo Apelado
, não tendo a Apelante comprovado a existência de fraude e, ademais, apresentou o contrato ao qual a Apelante anuiu.

Assevera que para a liberação de empréstimo consignado, o Banco C6 Consignado realiza a conferência de uma série de requisitos em obediência às rígidas normas internas, dentre elas a análise dos documentos originais de identificação (RG e CPF), comprovantes de renda e residência, realização de consultas perante o SPC e SERASA, ligações para a residência e local de trabalho do contratante e, por fim, e realizado o enquadramento com relação ao comprometimento de renda, para então ser impresso o contrato e colhida a assinatura do contratante.

Sustenta a inexistência de dano material e moral e, tampouco, possibilidade de restituição do indébito em dobro, asseverando que na remota possibilidade de entendimento contrário que os juros de mora devem ocorrer a partir da citação e a correção monetária do ajuizamento da ação.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante.

Nas razões recursais a Apelante alega, em síntese, que
não firmou qualquer contratação
com a Instituição Financeira Recorrida
impugnando, taxativamente, a assinatura lançada nos documentos apresentados
pelo Banco Recorrido, sustentando ser decorrentes de falsificação ou proveniente de fraude.

Verifica-se que quando a Autora impugnou a contestação solicitou, expressamente, a necessidade de

realização de prova grafotécnica visando comprovar que a assinatura constante dos documentos apresentados com a peça de defesa pela Instituição Financeira não são da Apelante.

Ocorre que quando da prolação da sentença o Juízo entendeu pela desnecessidade da realização da referida prova, julgando antecipadamente a lide
, inclusive, fundamento que
embora aplicável do CDC,
tal não desobriga o consumidor de carrear aos autos o mínimo de prova
.

Neste contexto, embora tenha entendido por desnecessária a realização de prova grafotécnica o Juízo julgou em desfavor da Autora fundamentando que esta não produziu prova de suas alegações.

Diante desse quadro, considerando a impugnação da assinatura pela Autora deveria ter sido oportunizada a comprovação da alegada falsidade da assinatura,
não sendo pertinente a sentença de improcedência da demanda ao fundamento justamente de que a Autora não produziu minimamente provas dos fatos articulados na peça inicial quando não foi oportunizada a realização da prova grafotécnica embora de forma expressa impugna a assinatura constantes dos documentos apresentados pela Instituição Financeira.

Com efeito, o julgamento de processos com base em ônus da prova e presunção, somente deve ocorrer quando esgotados os meios para se encontrar a verdade real.

Assim, somente um perito com conhecimentos específicos pode concluir se com base na documentação juntada aos autos é possível afirmar com segurança que os documentos foram ou não assinados pela autora (Apelante).

Diante desse quadro, no caso, entendo que deve ser reconhecida a nulidade da sentença,

implicando em sua cassação com o retorno dos autos à Instância de origem, para regular instrução
, oportunizando-se a prova pericial grafotécnica pleiteada pela Autora, visto que não há como reconhecer que esta não realizou prova mínima de suas alegações se não foi oportunizada a fazer sua produção, quando expressamente pleiteia a realização da mencionada prova.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DO ESTADO. VERSÕES ANTAGÔNICAS.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR OS PEDIDOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1
.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório
.

2.Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente,
mormente quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica
,
bem como em face da controvérsia estabelecida, mediante versões antagônicas, de modo que a sentença deve ser anulada para o fim de determinar o retorno dos autos à instância singular para a devida instrução processual.

3.

A prova pericial foi requerida pela parte autora, caso em que, de acordo com o artigo 95, CPC/2015, os honorários deverão ser pagos pela própria autora da demanda.

4. Determinada a realização de perícia grafotécnica e estando a autora da ação sob o amparo da gratuidade judiciária, deverá o Estado custear a produção da prova, nos moldes estabelecidos no §3.º do art. 95 do Código de Processo Civil. 5.

Recurso conhecido e provido. (N.U 0001036-28.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024).

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, tenho que o julgamento antecipado da lide incorreu em cerceamento de defesa, especialmente, considerando que a sentença fundamenta na ausência de produção de prova mínima pela Autora e esta foi obstada de produzir provas pleiteadas para melhor esclarecimento dos fatos.

Cumpre ressaltar que, ademais, deve sempre ser buscada a verdade dos fatos, sendo certo que a produção de prova é um direito fundamental das partes no processo, as quais podem requerer e produzir todos os meios legais e moralmente legítimos a fim de demonstrar os fatos que fundamentam a pretensão.

Portanto, incorre em cerceamento de defesa a sentença que julga antecipadamente o mérito da demanda quando for necessária a realização de prova indispensável aos esclarecimento dos fatos
, como no caso em que a Autora impugna a assinatura, requer a produção de prova técnica e ainda quando da análise dos documentos juntados pela Instituição Financeira pelo menos em tese, há uma aparente divergência nas assinaturas, conforme se verifica da análise dos documentos juntados aos autos e inclusive na demonstração acostada à peça recursal.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos dou provimento ao recurso para anular a sentença,
determinado à baixa dos autos a origem, para realização da necessária instrução, especialmente, a perícia
grafotécnica
pleiteada pela Autora, determinadas as providências cabíveis, e novo julgamento de mérito.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025